Tribunal: TJMT
Processo: 1030621-43.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030621-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), BOA SAFRA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 34.273.538/0001-91 (AGRAVANTE), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), JESSE BENEDITO EMIDIO - CPF: 855.954.031-87 (AGRAVADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), JOSE VANDERLEI LAURINDO - CPF: 325.208.089-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCIONITA LAURINDO - CPF: 837.915.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDES - CPF: 249.561.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação da Agravante como terceira interessada nos autos de Cumprimento de Sentença, cuja execução determinou a imissão de posse do imóvel litigioso em favor do Exequente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de ingresso da Agravante como terceira interessada na fase executiva, bem como a viabilidade de sua manutenção na posse do imóvel até o término do contrato de arrendamento ou a colheita da safra agrícola 2024/2025.

III. Razões de decidir

3. A intervenção de terceiros, na modalidade de assistência simples, pressupõe interesse jurídico na causa, o que não se verifica na hipótese, pois a execução não objetiva formação de nova sentença, mas apenas a concretização do título executivo judicial.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a assistência na fase executiva, pois o cumprimento de sentença busca apenas a satisfação de obrigação já reconhecida no título executivo.

5. O requerimento de ressarcimento de benfeitorias formulado pela Agravante reforça a inadequação da via eleita, pois tal pretensão demanda dilação probatória incompatível com a fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a assistência em cumprimento de sentença, por ausência de interesse jurídico na causa, sendo inviável a manutenção da posse de terceiro quando já reconhecido, em coisa julgada, o direito do Exequente à imissão possessória."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Agrícola São Luiz LTDA
(antiga denominação da Boa Safra Agronegócios LTDA) contra a decisão de ID 170793609 proferida no Cumprimento de Sentença nº 0001347-51.2003.8.11.0044, movida por
Jesse Benedito Emidio
em face de
José Vanderlei Laurindo
.

A decisão recorrida indeferiu a admissão da terceira interessada, ora Agravante, nos autos do Cumprimento de Sentença e, por consequência, deu por prejudicados os “
pedidos da terceira interessada quanto à suspensão do feito por ausência de delimitação da área afetada pela reintegração; ao direito de se manter no imóvel até o término do contrato ou, subsidiariamente, de permanecer na posse do imóvel até a conclusão da colheita da lavoura da safra 2024/2025; e ao direito à indenização por benfeitorias
” – sic ID 248659670 (ID 170793609 dos autos de origem).

A Agravante afirma que celebrou na data de 01/08/2019 o Contrato Particular de Arrendamento para Exploração Agrícola com o terceiro Aníbal Manoel Laurindo, então possuidor do imóvel rural denominado “Fazenda Matão”, com tamanho de 2.019 hectares, registrada sob a matrícula nº 3.095 no 1º CRI de Paranatinga-MT.

Aponta que o arrendamento foi firmado pelo prazo de 10 (dez) anos e que realizou diversas benfeitorias úteis e necessárias ao imóvel, incluindo o solo.

Ressalta que “
Tais investimentos foram realizados com segurança, vez que a Agravante é proprietária de área vizinha à fazenda arrendada (Matão – matrícula 3.095) desde 2004, e nunca sequer ouviu falar em qualquer disputa judicial envolvendo a propriedade do imóvel, nem através do Sr. Aníbal e nem através do antigo arrendatário Sr. Michel
” – sic pág. 6.

Diz que transitou em julgado a decisão proferida nos autos de origem, determinando a desocupação da área pelo arrendador, por fatos que desconhece.

Assevera que não houve a averbação na matrícula do bem ou indicativo de disputa judicial à época da formalização do contrato de arrendamento.

Argumenta que não participou da lide na fase de conhecimento e por ser terceira de boa-fé (arrendatária), ter realizado benfeitorias, e se aproximar o plantio da safra 2024/2025, tem o direito de permanecer no imóvel até o final do contrato de arrendamento ou até a colheita da safra em curso.

Salienta que o imóvel descrito no mandado de imissão na posse é uma área de terras de 4.596 hectares e 5.451 metros, denominada “Fazenda Lagoa Azul”, enquanto a terra arrendada tem denominação “Fazenda Matão”, com tamanho de 2.019 hectares.

Traz diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que autorizam a intervenção de terceiros na modalidade de assistência em processo de execução.

Alega que a decisão agravada padece de insuficiência jurídica, desconsiderando a relevância do interesse jurídico da Agravante no processo, e que a assistência é admitida, nos termos do artigo 119 do Código de Processo Civil.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e ativo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão que indeferiu o ingresso da Agravante como terceira interessada e determinar que a arrendatária seja mantida na posse do imóvel até o término do contrato de arrendamento ou a colheita da safra e safrinha 2024/2025.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar a inclusão da Agravante como terceira interessada, determinando que a arrendatária permaneça na posse do imóvel até o término do contrato de arrendamento. Subsidiariamente, requer seja permitido à Agravante concluir a colheita da lavroura da safra 2024/2025.

A liminar foi indeferida (ID 249920181).

Contrarrazões (ID 255527666), pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a ilegitimidade da Agravante para recorrer. No mérito, requer o desprovimento do recurso e a condenação da Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Cumprimento de Sentença oriundo da Ação de Nulidade de Ato Jurídico com Imissão de Posse promovida por Jesse Benedito Emidio em desfavor de Jose Vanderlei Laurindo, em que o título executivo concedeu ao Exequente/Agravado “
o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar-se na posse do imóvel litigioso, pois a posse dos Embargados tem origem ilícita
”, conforme item “d)” do acórdão acostado em ID 95634537 dos autos de origem (pág. 32/33).

Após ampla discussão no processo de origem e perante essa Egrégia Corte, já na fase de Cumprimento de Sentença, a Terceira Câmara de Direito Privado deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014495-49.2023.8.11.0000, julgado no dia 10/07/2024, e determinou:

“(...) Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar que a imissão na posse objeto de cumprimento do julgado deve recair sobre a integralidade do imóvel descrito na inicial, consoante dispositivo da coisa julgada formada, determinando a dispensa de realização de perícia, face a exata definição da área objeto do litígio no curso da fase de conhecimento. (...)”
– sic.

Assim, iniciou-se o cumprimento do mandado de imissão de posse sobre a integralidade do imóvel litigioso, ocasião que a Agravante compareceu ao feito de origem (ID 172433934), solicitando a sua admissão e habilitação como terceira interessada, cujo pleito foi indeferido e a decisão é objeto do presente recurso.

Nesse passo, considerando o indeferimento do pedido formulado pela Agravante e a possibilidade de interposição do presente Agravo de Instrumento, a teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em sede de contrarrazões, pois demonstrado o interesse recursal.

Quanto ao mérito, as teses recursais consistem em averiguar a possibilidade de inclusão da Agravante como terceira interessada nos autos de Cumprimento de Sentença, além de mante-la na posse do imóvel em litígio até o término do contrato de arrendamento ou até a colheita da lavroura da safra 2024/2025.

A intervenção de terceiros é um fenômeno de pluralidade de partes num processo e um terceiro pode ingressar na lide sempre que tiver interesse no julgamento da causa, sendo certo que, a partir da intervenção, o terceiro passa a ser parte e colaborar para o desfecho da demanda.

Para admissão da assistência, pressupõe a existência de um interesse jurídico do terceiro na solução do processo, a teor do artigo 119 do Código de Processo Civil:

"Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas,
o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la
."

A doutrina ensina que “
o pressuposto da assistência é a existência de um interesse jurídico do terceiro na solução do processo, não se admitindo que um interesse econômico, moral ou de qualquer outra natureza legitime a intervenção por assistência. Dessa forma, somente será admitido como assistente o terceiro que demonstrar estar sujeito a ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida em processo do qual não participa, sendo irrelevante a justificativa no sentido de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica ou de qualquer outra natureza
.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10ª ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018 – pág. 342).

Portanto, o terceiro interessado intervém na demanda visando a obtenção de uma sentença favorável, ou seja, presume-se que se trata de uma ação em fase de conhecimento, sendo incabível no processo de execução em que se busca apenas a satisfação de uma obrigação já reconhecida em título executivo.

Nesse sentido caminha a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. PROCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO INDEFERIDO.
1. É inviável a intervenção de terceiros sob a forma de assistência em processo de execução. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt na PET no AREsp 936.684/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 15/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. FASE EXECUTIVA. DESCABIMENTO. (...) 3. O exame da possibilidade da assistência de terceiros, a luz do disposto nos arts. 50, parágrafo único, e 499, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, notadamente quando o processo já se encontrar na fase executiva, não implica o revolvimento do conjunto fático-probatório, por se tratar de matéria estritamente de direito, não havendo se falar em incidência da Súmula 7 do STJ. 4.
Não é possível a intervenção do assistente no processo de execução, segundo a jurisprudência desta Corte, porque a pretensão não objetiva o reconhecimento de um direito que possa vir a repercutir na esfera jurídica de terceiro, mas a satisfação de uma obrigação já reconhecida em título executivo.
5. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 834668 DF 2015/0324588-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021) – destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. A assistência, na letra do artigo 50, caput, do Código de Processo Civil, consiste na intervenção voluntária de terceiro interessado em causa pendente com o objetivo de coadjuvar uma das partes a obter sentença favorável. Se a execução não tende à obtenção de sentença destinando-se apenas à realização de atos concretos para realização coativa do título, resulta inadmissível a assistência no processo executivo. - Recurso especial não conhecido.
(REsp 329.059/SP, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2002, DJ 04/03/2002, p. 306).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INTERESSE PURAMENTE ECONÔMICO. ASSISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I - Pedido de assistência em execução de título extrajudicial, movida contra garantidores da obrigação fixada no título, formulado por devedor principal em razão de discutir, em ação de conhecimento, a possibilidade de redução do 'quantum debeatur'. II - Existência, 'in casu', de interesse meramente econômico a inviabilizar o ingresso em relação processual na qualidade de assistente. Precedentes.
III - Inviável a intervenção de terceiros sob a forma de assistência em processo de execução. Precedente da Sexta Turma.
III - O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida, sob pena de vê-la mantida (Súmula 182/STJ). IV - Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao 'decisum' combatido. Precedentes. V - Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. desprovido.
(AgRg no REsp 911.557/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011) – destaquei.

Nesse contexto, em que pese se admita o contraditório no cumprimento de sentença, é evidente que as partes não buscam a formação de uma sentença, mas sim a satisfação do direito previsto no título judicial,
in casu
, a imissão de posse, impedindo o acolhimento da pretensão da Agravante.

É relevante destacar que na petição que a Agravante solicita o ingresso no processo como terceira interessada (ID 168693819 dos autos de origem) há requerimento de ressarcimento de valores relativos às benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel litigioso, circunstância que, por si só, evidencia que a providência adotada pela recorrente não se revela acertada, pois a análise da pretensão demanda instrução probatória, a qual é incompatível com a atual fase do processo.

Logo, como bem pontuado pelo juízo
a quo
na decisão agravada, a via eleita pela Agravante se revela inadequada, que poderá causar tumulto processual, não obstante, lhe seja garantido o direito de ingressar com a ação própria para tutelar seus direitos.

Dessa forma, se revela inviável a modificação da decisão agravada, se mostrando descabida a análise, no caso, acerca dos requerimentos de manutenção da Agravante na posse do imóvel em litígio até o término do contrato ou até a colheita da lavroura da safra 2024/2025.

Não obstante, destaca-se que, como pontuado por essa Relatora na decisão que indeferiu a tutela recursal (ID 249920181), há fundadas dúvidas sobre a boa-fé da Agravante.

Isso porque, a ação tramita desde setembro de 2003, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos, e há informações no processo que no dia 21/03/2023 o arrendatário Luduig Martelli foi cientificado da imissão na posse, conforme certidão do Oficial de Justiça acostada em ID 120533187 (autos originários). Luduig Martelli é administrador da Agravante, conforme atos constitutivos acostados em ID 248662160 (pág. 43/42), e a intimação ocorreu em período anterior ao início de preparação do plantio e investimento para a safra 2024/2025.

Ademais, constata-se no sistema PJE a oposição, por dependência do Cumprimento de Sentença, dos Embargos de Terceiro nº 1000880-54.2023.8.11.0044 por Anibal Manoel Laurindo, o qual arrendou o imóvel à Agravante, conforme contrato acostado em ID 168693824 dos autos de origem. Os Embargos de Terceiro foram recebidos sem efeito suspensivo e essa Egrégia Corte manteve a decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010479-52.2023.8.11.0000, que assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DO EMBARGANTE VISANDO A CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE INCIDIRIA SOBRE ÁREA DE SUA PROPRIEDADE E POSSE – COISA JULGADA FORMADA – ÁREA LITIGIOSA DELINEADA – DIREITO DE IMISSÃO NA POSSE QUE DERIVA DE DIREITO DE PROPRIEDADE – COISA JULGADA QUE PREPONDERA SOBRE INFORMAÇÕES UNILATERAIS DO EMBARGANTE – EMBARGANTE IRMÃO DO EXECUTADO – PROVÁVEL CONHECIMENTO E PERDA DE PRAZO PARA EMBARGOS – INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – POSSÍVEL UNIÃO FAMILIAR PARA DRIBLAR CUMPRIMENTO DO JULGADO – FORTES EVIDÊNCIAS DE ILICITUDE DE ORIGEM E DESLOCAMENTO DE MATRÍCULA DO EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Conforme salientado no voto proferido na seara do recurso de agravo de instrumento número 1014495-49.2023.8.11.0000, desde a inicial da demanda número 0001347-51.2003.8.11.0044 sempre esteve muito clara a descrição do imóvel sobre o qual recaía o litígio, a qual, é bom frisar, não foi objeto de oportuna impugnação específica em seara de contestação quando do processamento da causa na fase de conhecimento, sendo também claro o dispositivo do julgado, imutável pela força da coisa julgada formada (art. 502 do CPC), no sentido de se reconhecer a nulidade da procuração pública apresentada por José Fernandes, e respectiva Escritura de Compra e Venda de 19/04/2000, com ordem de cancelamento do seu registro na matrícula imobiliária e deferimento à parte autora o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar na posse do imóvel litigioso. Andou bem o Magistrado singular com os fundamentos da decisão recorrida no sentido de que “há indícios de deslocamento da matrícula de n. 3095, sendo que Francisco Gonçalves Pereira teria adquirido o título do Estado de Mato Grosso 17 anos após o seu falecimento, bem como que o embargante e seu irmão detinham pleno conhecimento da área objeto da imissão, conforme atas notariais de 08/01/2019 e 05/01/2022”, o que igualmente é corroborado pelos fartos documentos juntados em sede de contraminuta pelo autor da ação possessória acima mensurado. A coisa julgada no processo número 0001347-51.2003.8.11.0044 reconhece o direito de propriedade em favor do embargado do qual decorre o conseguinte direito à imissão possessória, não prevalecendo a alegação de exercício de posse do embargante, já que o direito do embargado é direito de imissão possessória decorrente de direito de propriedade, o qual não se confunde com simples posse. É fato que o embargante recorrente Anibal Manoel Laurindo é irmão do executado José Vanderlei Laurindo (nos autos do processo de Cumprimento de Sentença número 0001347-51.2003.8.11.0044), o que, conquanto não seja impeditivo da defesa de seu direito, leva à lógica inferência de possível ajuste familiar para o fim de tentar futuramente driblar o cumprimento do julgado formado, já que a maior parte dos documentos que lastreiam a pretensão de embargos de terceiro, relativos ao imóvel de matrícula número 3.095 do CRI de Paranatinga, com área de 2.019,00 has, situado no local denominado “Ronuro”, foram produzidos no curso da sobredita demanda. Portanto, insubsistente, prima facie, a pretensão do embargante, o que redunda no indeferimento da liminar deduzida na origem, conforme consta na decisão recorrida, devendo a discussão relativa à ilicitude de origem e deslocamento de matrícula, as quais possuem robustas evidências, ser objeto de dilação probatória e minudente análise pelo juízo a quo em seara de sentença. Recurso desprovido. Decisão recorrida mantida e prejudicado o agravo interno interposto.

Nessas circunstâncias, a manutenção da decisão recorrida se impõe.

Por outro lado, o fato da Agravante realizar requerimento de ingresso na demanda como terceira interessada e, posteriormente, recorrer da decisão de indeferimento, não conduz à conclusão de que visa tumultuar o feito ou impedir a imissão na posse.

Assim sendo, não há que se falar em condenação da Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça, como pleiteado nas contrarrazões ao recurso pelo Agravado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025